Tribunal: STF
Processo: ARE 1531248
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - ORDINARIA - Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro - Oficial substituto de serventia extrajudicial inativo - Insurgência contra a aplicação da Lei Estadual nº 14.016/2010, que extinguiu a Carteira, majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11% e alterou os critérios de reajuste dos benefícios - Pretensão à manutenção de fórmula de pagamento constante na Lei Estadual nº 10.393/70 - Impossibilidade - Norma não recepcionada pela Constituição Federal, cujo art. 7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - de Precedentes desta Eg. Câmara e Corte - Sentença de improcedência mantida Honorários recursais fixados - Recurso de apelação improvido”



    No recurso extraordinário, sustenta-se “ofensa ao acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4420/SP – a fixar a repercussão geral – e aos art. 5º, inc. XXXVI e inc. LV, art. 7º, inc. IV, e art. 40, §8º, art. 102, §2º e 201, §4º, todos da CF/88 e da não aplicação da Súmula Vinculante n.º 04”.



    Em síntese, afirma que “em razão de que a aposentadoria do recorrente deve ser regida pela Lei 10.393, que traz como critério de reajuste em quantidade de salários mínimos, cogitar-se a impossibilidade da quantidade de salário mínimo (valor nominal), deixaria o recorrente sem o benefício nos moldes à ele concedido, porém sendo o indexador o IPC/FIPE.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acordão atacado não diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do STF no julgamento da ADI 4.420/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. Sobre o tema, anote-se:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo prevista na Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.338.162/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/01/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n° 43.321/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/4/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE nº 1.040.341/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida” (Rcl n° 41.759/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/9/20 - grifo nosso).



    Aplicando essa orientação, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do caso versado nos presentes autos: ARE nº 1.363.264/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/02/2022; ARE nº 1.364.821/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/02/2022; ARE nº 1.361.236/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 07/01/2022; ARE nº 1.346.868/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/12/2021.



    Registre-se, por fim, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente